Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-43.2019.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000665-43.2019.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAYKO SILVA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE CONCEDEU LIBERDADE A RÉU PRESO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE QUE AINDA PERSISTEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA.
IMPROCEDENTE
.
A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DO APELADO, LHE CONCEDENDO O DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE, SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O MAGISTRADO APONTADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO E AFIRMADO QUE OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA NÃO MAIS SUBSISTEM. EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO A LIBERDADE É A REGRA E NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, A LIBERDADE SE IMPÕE. ADEMAIS, O MAGISTRADO SINGULAR É AQUELE MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS, SENDO, PORTANTO, QUEM MELHOR PODE DECIDIR ACERCA DA NECESSIDADE, OU NÃO, DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO, QUE, NO CASO EM APREÇO, FOI SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga que concedeu o direito de responder ao processo em liberdade ao réu,
MAYCO SILVA DE OLIVEIRA
,
preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, art. 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia, ID 15326213, o ora apelado foi preso, no dia 15/02/2019, por volta das 15hs20min., quando, na companhia de um adolescente, vendia drogas, fato ocorrido na rua da Invasão, S/N, Conjunto União, na cidade de Jacareacanga, sendo encontrado em seu poder 06 trouxinhas, pesando cerca de 16,2 gramas, de substância semelhante àquela vulgarmente conhecida como maconha, relatando que a ação policial se deu em virtude de denúncia anônima informando que naquele local ocorria a venda de entorpecentes e que o ora apelado praticava o comércio ilegal juntamente com seu irmão adolescente.

Autorizados pelo cunhado do apelado, os policiais adentraram à residência e procederam às buscas, sendo encontrado na mochila do menor um embrulho com cerca de 52 gramas de entorpecente, tendo o menor assumido a propriedade da droga.

Em razão do exposto, apresentou o Ministério Público a devida denúncia dando o ora apelante como incurso nas penalidades do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 10.343/06, sendo a denúncia recebida às fls. 05, e a defesa prévia acostada às fls. 14/15.

Em ID 15326266, certidão judicial positiva.

Em ID 15326272, fls. 11/14, decisão que revogou a custódia preventiva do ora apelado.

Em ID 15326273, fls. 03/05, e 01/03, do documento de ID 15326274, razões do recurso contra a decisão que concedeu ao apelado o direito de responder ao processo em liberdade, alegando o representante do órgão ministerial ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia, pois ainda necessário se acautelar a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos pelo recorrido.

Em ID 15326274, fls. 07/09, Laudo pericial n°. 2019.04.000478-QUI, atestando se tratar de maconha as 15 gramas, distribuídas em 05 embalagens, o material entorpecente apreendido em poder do recorrido.

Em ID 15326288, contrarrazões, manifestou-se a defesa pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se, em ID 16681223, pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido estrito.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, pois atende os pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto,
prima facie,
que, e
m que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente,
o recurso
não

merece prosperar,
tendo
em vista que o entendimento exarado pelo magistrado singular na decisão que pretende o órgão ministerial ver revogada está em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores e a atual jurisprudência, às quais me curvo.

A liberdade provisória é instituto que se aplica-se aos casos de prisão cautelar (temporária ou preventiva), que precisam de requisitos para serem decretadas. Quando o magistrado constatar que as exigências legais não estão mais presentes, deve revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares diversas, sendo
certo afirmar que da mesma forma que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, é igualmente correto que também pode ser revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, como no caso em análise onde, após a devida instrução processual, já tendo as partes, inclusive apresentado suas alegações finais, o magistrado, reconhecendo esvaziados os motivos ensejadores da medida mais gravosa, a revogou, não tendo com sua decisão violado qualquer preceito legal, pois decidiu com escopo na discricionariedade que lhe é dada e com base no que determina o art. 316 do CPP, que assim dispõe:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

De bom alvitre observar que o dispositivo fala objetivamente que o magistrado poderá revogar a prisão preventiva se verificar ausência de motivos à sua manutenção e, no caso dos autos, entendeu que estes não mais subsistiam, não havendo qualquer ilegalidade em sua decisão, mormente por restar devidamente fundamentada, como se denota do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“...A ordem pública é expressão de paz no meio social. Note-se, noutro sim, que a gravidade da infração ou sua repercussão do crime não são argumentos idôneos, por si só, à decretação prisional.

Nesse viés, meras conjecturas sobre suposto intento escapatório do indigitado ou sobre sua suposta periculosidade ...não servem para arregimentar o decreto prisional, deve haver demonstração fundada sobre o risco de fuga.

In casu, compulsando novamente os autos, entendo que a manutenção do estado prisional do indigitado não se faz mais necessária e indicada. Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório.

Uma vez que não se identifica mais o risco anterior de abalo a ordem pública, o qual fundamentou o decreto prisional, restando somente a gravidade do crime em tese cometido, é imperiosa a revogação do decreto cautelar do indigitado, pois a prisão preventiva possui a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, o que significa que, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe...”

Observa-se, do fragmento acima, que o magistrado devidamente esclareceu as razões pelas quais concedeu ao apelado a liberdade, ressaltando não mais persistirem motivos à manutenção da custódia, decidindo, portanto, de acordo com o que determina a lei, pois devidamente fundamentadas suas razões.

Importante destacar que a liberdade é a regra, e, por consequência, manter um indivíduo solto durante o decorrer do processo criminal não é, necessariamente, impunidade, mormente pelo fato de o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) entender que o risco de reincidência, assim como o clamor social e gravidade do delito não podem ser, isoladamente, motivos para fundamentar o decreto, assim como manter, a prisão preventiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO GENÉRICA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMOS DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. É inidônea a fundamentação que contém apenas afirmações genéricas, de cunho social, sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu repúdio geral, sem que haja a análise concreta da imprescindibilidade da custódia cautelar. 3.
Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, é cabível a concessão de liberdade provisória a acusados de tráfico de drogas. Portanto, pra a decretação da prisão preventiva, inclusive em crimes dessa natureza, é necessária a motivação acerca da presença dos requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo - com o propósito de justificar a custódia cautelar, ainda que válidas, como no caso - não se presta a suprir a motivação deficiente do juízo singular, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. 5. Na hipótese, o Juízo de primeira instância mencionou apenas a gravidade em abstrato do delito e a impossibilidade de liberdade provisória àqueles presos em flagrante por tráfico de drogas. Não apresentou qualquer elemento concreto dos autos que pudesse justificar a custódia do acusado. A Corte estadual, a seu turno, apontou motivação idônea para demonstrar a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência do agente. Todavia, tal suplemento de motivação não é admitido na via do habeas corpus. 6. Ordem concedida para, confirmada a liminar outrora deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, mediante decisão fundamentada, caso concretamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.(STJ - HC: 617579 SP 2020/0262133-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta apta a justificar a necessidade, adequação e a imprescindibilidade da medida extrema. Consta apenas que o paciente foi encontrado na posse de três objetos alheios (painel frontal de um som automotivo, um par de chinelo e uma caixa de máscaras), subtraídos de um veículo que estava fechado, porém não trancado, em via pública; e que possui diversas condenações criminais. Não há modus operandi excepcional (delito cometido sem violência ou grave ameaça) e
a reincidência, por si só,
notadamente diante do cenário de pandemia que estavamos vivendo,
não justifica a prisão preventiva
. Constrangimento ilegal configurado. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau. (STJ - HC: 618229 SP 2020/0265760-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Portanto, por estarmos em um Estado de Direito, onde a liberdade é a regra, não observando o magistrado a necessidade de manutenção da prisão, mormente por já ter finalizado a instrução processual e o crime, em tese praticado, não envolver violência, não se denota qualquer ilegalidade na concessão da liberdade ao réu, principalmente quando medidas cautelares outras lhe foram impostas, como no presente caso.

Ressalto ainda que o
CPP
, nos artigos que tratam da prisão preventiva (arts. 311 a 316), em momento algum menciona que a revogação da prisão está condicionada à oitiva prévia do Ministério Público, não sendo, portanto, necessária a manifestação deste que, em não concordando com a decisão, poderá impetrar o respectivo RESE, como neste caso, não sendo a mera irresignação ministerial, com espeque tão somente na alegada garantia da ordem pública, sem demonstrar objetivamente de que forma esta foi, ou poderá ser, afetada motivo suficiente à revogação da medida adotada pelo magistrado singular que, como cediço, é quem está mais próximo dos fatos, das partes e das provas, sendo, portanto, quem melhor e mais apto está para decidir acerca da necessidade ou não de manutenção da custódia do réu.

Diante do exposto, e apesar da manifestação contrária da Procuradoria de Justiça, que não vincula o julgador,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Belém, 27/02/2024